Tribunal: STF
Processo: Rcl 48587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisões e despachos proferidos pelo Ministério Público do Estado de Goiás que teriam afrontado princípios constitucionais.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/11):
    Bruce carvalho dos agostini é filho do piloto ausente bruce lee carvalho dos santos; Tem-se que a mãe do piloto desaparecido é a Ivany carvalho dos santos;
    Tem-se que bruce lee desapareceu em um voo; Tem-se que Ivany Carvalho dos Santos na ânsia de se apropriar de todo o patrimônio de seu filho intentou Ação Declaratória de Ausência e tentou enganar o juízo alterando-se bizarramente a verdade dos fatos. Fato que vem trazendo imensos transtornos para o autor. - transtorno mental, patrimonial, bem como observa-se a a sra. ivany tentou tirar sarro da justiça brasileira.
    A RÉ Ivany Agiu com verdadeira repulsa ao bater na porta do judiciário, na delegacia e na mídia, mentindo e alterando a verdade dos fatos sem nenhuma vergonha ou pudor. observa-se da documentação em anexo a requerida intentou ação de declaratória de ausência em face de bruce lee alegando que o mesmo não possuia herdeiros conhecidos.
    (...)
    Basta analisar a petição de mov. nº 28, para observar que de todos os pleitos, feitos feitos pelo curador, foram analisados ou tardiamente ou precariamente. até hoje não foi expedido nenhum oficio a anac, ao cartório de imóveis, até mesmo as indagações no sentido que a sra ivany esclarecesse tais questões de como a policia lhe entregou prints de caixas de email e demais alegações.
    Conforme se observa resta nítido que o patrimônio foi e continua sendo delapidado.
    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, julgue procedente a reclamação, reformando, o termo de curadoria expedido pelo juízo (doc. 1, fl. 62).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Neste sentido, cito jurisprudência assentada desta CORTE:
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22-05-2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente